Tribunal: TJDFT
Processo: 0730114-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Vistos, etc... Mantenho provisoriamente a decisão agravada, sobretudo pela ausência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Sucede, ademais, que as mesmas alegações têm sido reiteradamente apresentadas à Corte e até o momento a Eg. Turma tem mantido a posição de que a solidariedade entre devedores não implica em chamamento ao processo dos não executados, bem como a liquidação de sentença poderá fazer-se por arbitramento. Indefiro o efeito suspensivo, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Brasília, 19 de setembro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator